Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-11558
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-08-11
Data de publicação: 2015-08-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/11558

Acusado: Marcelo Gomes da Silva

Ementa:
Exercício irregular de administrador profissional de carteira de valores
mobiliários sem a prévia autorização da CVM. Proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso
VIII, da Lei no 6.385/76 e no art. 18 da Instrução CVM no 306/99,
decidiu:

1.
Considerando a gravidade da conduta do acusado e visando a
prevenir a reincidência da infração praticada, aplicar ao acusado
Marcelo Gomes da Silva a pena de proibição temporária pelo
prazo de 10 (dez) anos para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercado de bolsa em
funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.

2.
O Colegiado determinou ainda comunicar o resultado do
julgamento à Procuradoria da República no Estado do Pará, em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No70/2014, de 12 de novembro de
2014 (fls.91), para as providências que aquele órgão julgar cabíveis no
âmbito de sua competência.

3.
O Colegiado deliberou, por fim, uma vez transitada em
julgado, comunicar a decisão proferida neste processo à
BM&FBOVESPA para adoção das providências que aquela Bolsa julgar
cabíveis.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/11558

Acusado:
Marcelo Gomes da Silva

Assunto:
Responsabilidade de Marcelo Gomes da Silva pelo exercício irregular
da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, combinado com o art. 3o da
Instrução CVM no 306/99.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN para apurar a
responsabilidade de Marcelo Gomes da Silva por supostamente ter exercido a
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem
prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/1976, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.

2.
Este Processo Administrativo Sancionador tem origem no Processo CVM
no RJ2011/6083, que foi aberto no âmbito da Superintendência de Proteção e
Orientação aos Investidores – SOI, em razão de correspondência recebida, em
13.5.2011, da 15a Seccional Urbana de Tucuruí da Polícia Civil do Estado do Pará
(fls. 13-14). Por meio da missiva, a autoridade policial solicitou à CVM informações
a respeito de Marcelo Gomes da Silva a fim de instruir o Inquérito Policial no
83/2011.000183-3, no qual era apurada a suposta prática dos crimes de
estelionato e lavagem de dinheiro.

3.
De acordo com o Delegado de Polícia Civil subscritor da correspondência,

“Consta nas investigações que a pessoa citada [Marcelo Gomes Da Silva]
abriu uma empresa de nome “MGS INVEST” e com o argumento de ser
investidor da bolsa de valores atraía muitas vítimas e as convencia de
arriscar em tais ações, prometendo rendimentos de até 500% (quinhentos
por cento) em prazos de seis a doze meses. Depois de conseguir enganar

muitas pessoas, desapareceu deixando tudo para trás, e levando consigo
o dinheiro arrecadado”.

4.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado da Delegacia de Polícia
de Tucuruí, em 27.4.2011 (fl. 31-37), Marcelo Gomes da Silva teria desaparecido
em 18.4.2011, sem devolver o dinheiro recebido dos investidores. Também é
mencionado no Boletim que, de acordo com relatos, Marcelo teria lesado
aproximadamente 100 pessoas.

5.
Em resposta à solicitação, a SOI enviou o OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-
1/No883/2011, de 14.7.2011 (fls. 18-19), informando à autoridade policial que
tanto Marcelo Gomes da Silva com MGS INVEST não tinham qualquer registro na
CVM.

6.
O Processo CVM no RJ2011/6083 foi então encaminhado à
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI para
apuração de suposta intermediação irregular de valores mobiliários por Marcelo
Gomes da Silva. Com esse intuito, a SMI enviou o OFÍCIO/CVM/SMI/No157/2012,
de 27.12.2012 (fl. 20) à BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”),
solicitando informações acerca da atuação do acusado no mercado de valores
mobiliários. Em resposta, a BSM remeteu, em 4.1.2013, dados relativos às
operações realizadas pelo acusado nos mercados à vista e de opções entre 1o de
janeiro e 27 de dezembro de 2010, período em que Marcelo supostamente teria
atuado (fls. 21-22). De posse dessas e de outras informações, a SMI concluiu que
as operações não evidenciavam a intermediação irregular no mercado de valores
mobiliários (fl. 23-24).

7.
O Processo CVM no RJ2011/6083 foi, em seguida, encaminhado à SIN
para apuração de suposta administração irregular de recursos de terceiros. De
modo a instruir essa análise, a Procuradoria Federal Especializada – PFE enviou à
autoridade policial do Estado do Pará o Ofício no 193/2013/PFE-CFV/PGF/AGU, de
11.6.2013 (fl. 26), solicitando a relação de investidores que teriam assinado
contratos com Marcelo Gomes da Silva. Em resposta, foram remetidos à CVM
diversos documentos relacionados ao acima mencionado Inquérito Policial, que
foram analisados pela SIN, previamente à propositura do Termo de Acusação.

II.
DA ACUSAÇÃO

8.
De acordo com o Termo de Acusação, diversos depoimentos prestados
por investidores à autoridade policial do Estado do Pará demonstram que, de
meados de 2009 a abril de 2011, o acusado atraiu diversos clientes se
apresentando como investidor de bolsa de valores e prometendo ganhos elevados
em prazos curtos. Assim se lê nos seguintes depoimentos:

T. B. C. (fl. 39):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA há quatro anos e
este lhe convenceu a investir na bolsa de valores sob a promessa
de rentabilidade alta e em pequeno prazo;”

C. A. de S. G. (fl. 40):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA, e este era
conhecido na cidade como investidor da bolsa de valores e atuava
na empresa “MGS INVEST”, de sua propriedade;”

E. C. P. (fl. 45):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA há sete meses e este
lhe prometeu 5% de lucro por mês mais uma bonificação de 60%
anuais sobre o investimento caso o declarante investisse na bolsa
de valores;”

J. K. B. (fl. 46):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA e este lhe prometeu
5% de lucro por mês mais uma bonificação de 20% sobre o
investimento caso o declarante investisse na bolsa de valores;”

P.S. B. (fl. 50):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA há quatro anos e
este lhe prometeu 5% de lucro por mês mais uma bonificação de
20% sobre o investimento, caso o declarante [P.S.B.] investisse na
bolsa de valores;”

C. de S. O. (fl. 51):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA há 10 anos e este
lhe convenceu a investir dinheiro na bolsa de valores sob a
promessa de rentabilidade alta e em pequeno prazo;”

S. A. S. (fl. 53):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA há sete meses e este
lhe prometeu 5% de lucro por mês mais uma bonificação de 60%
anuais sobre o investimento, caso o declarante [S.A.S.] investisse
na bolsa de valores”;

J. G. G. M. (fl. 57):
“... que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA, e este era
conhecido na cidade como investidor da bolsa de valores e atuava
na empresa “MGS INVEST”, de sua propriedade;”

9.
A SIN apurou que nenhum documento acostado aos autos comprovaria a
efetiva existência da “MGS INVEST”. A sociedade não é mencionada nos contratos
assinados com os investidores e os comprovantes bancários indicam que os
recursos investidos eram depositados diretamente em conta bancária de
titularidade do acusado. Ademais, por meio de pesquisa na base de dados do
SERPRO (fl. 75), a SIN verificou não existir qualquer pessoa jurídica do qual o
acusado fosse ou tenha sido sócio até a data da consulta. No entendimento da SIN,
o emprego da “MGS INVEST” não passou de um artifício de que se valia o acusado
para parecer mais profissional e, assim, seduzir maior número de investidores.

10.
Ainda de acordo com o Termo de Acusação, as cópias dos contratos
celebrados pelo acusado com alguns de seus clientes, as quais foram remetidas à
CVM pela autoridade policial, apresentam as seguintes características (fls. 15-17,
41-43, 47-49):
(a)
Marcelo Gomes da Silva figura como “operador analista
gráfico”;
(b)
Estipulação de cláusula prevendo o depósito de quantia
em reais, que variava de acordo com o investidor, na conta de
titularidade de Marcelo Gomes da Silva, no Banco da Amazônia;
(c)
Estipulação de termo certo para o encerramento do
contrato, que variava de 6 a 12 meses;
(d)
Estipulação de rentabilidade garantida entre 100% e
500% até o fim do prazo contratual ou de pagamento de
rendimentos mensais (em torno de 5%), com a devolução do
principal acrescido de um percentual de rendimento;
(e)
Menção a uma conta corrente de titularidade de Marcelo
Gomes da Silva em uma corretora, a qual, contudo, não é
identificada;
(f)
Os ativos nos quais seriam aplicados os recursos dos
clientes não eram definidos; e
(g)
Assinatura, devidamente reconhecida, de Marcelo Gomes
da Silva.

11.
Como ainda relatado no Termo de Acusação, a autoridade policial do
Estado do Pará remeteu à CVM diversos comprovantes de depósito e recibos
bancários que demonstram a efetiva captação de recursos de terceiros pelo
acusado (fls. 52, 59 e 68-70).

12.
O Termo de Acusação destacou também que os dados obtidos da BSM
evidenciam que o acusado atuou nos mercados à vista e de opções da
BM&FBOVESPA por meio de conta própria mantida junto à T. Corretora de Valores
S.A. Essas operações se concentraram no período compreendido entre fevereiro e
agosto de 2010, com exceção de uma operação com opções realizada em abril de
2011.

13.
Em vista desses elementos de prova, a SIN concluiu que Marcelo Gomes
da Silva teria exercido a atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários, a qual se sujeita à prévia autorização da CVM, conforme o
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/19761 e no art. 3o da Instrução CVM no
306/19992 (vigente à época dos fatos).

14.
De acordo com a SIN, todos os requisitos necessários à configuração da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários estariam
comprovados no presente caso.

15.
Em primeiro lugar, estaria caracterizada a gestão de recursos, isto é, o
poder discricionário conferido ao acusado para o investimento e desinvestimento

dos recursos entregues pelos clientes. Nesse sentido, a SIN ressaltou que os
contratos celebrados com, pelo menos, três investidores (fls. 15-17, 41-43 e 47-
49) evidenciam que os investimentos eram definidos exclusivamente pelo acusado,
na qualidade de “operador analista gráfico”. Tais contratos, como destacado pela
SIN, não previam qualquer espécie de autorização por parte dos clientes para a
realização dos investimentos.

16.
Em segundo lugar, restaria demonstrada a gestão profissional de
recursos, uma vez que o acusado teria construído junto aos clientes “a imagem de
profundo conhecedor do funcionamento da bolsa de valores” (fl. 9). Para reforçar
essa aparência de profissionalismo, o acusado dizia aos clientes que atuava por
meio de uma pessoa jurídica.

17.
Outros indícios corroborariam o caráter profissional da atividade do
acusado, “como a multiplicidade de clientes investidores e o caráter habitual e
continuado de sua prática” (fl. 9).

18.
Ainda quanto ao caráter profissional da atividade de gestão, a SIN
destacou que, não obstante a ausência nos contratos de previsão de remuneração,
seria possível concluir que os serviços eram, efetivamente, onerosos, visto que, de
acordo com os depoimentos prestados por clientes, parte dos recursos investidos
era retida pelo acusado.

19.
Em terceiro lugar, estaria comprovada a entrega de recursos ao acusado,
haja vista os comprovantes, acostados aos autos, de transferências bancárias
efetuadas pelos clientes em conta de titularidade do acusado e considerando,
adicionalmente, as cláusulas dos contratos que previam o depósito dos recursos em
conta corrente de titularidade do acusado.

20.
Por fim, as provas dos autos demonstrariam a autorização recebida pelo
acusado para a compra e venda de títulos e valores mobiliários. Nesse ponto, a SIN
reiterou que, de acordo com os contratos e os depoimentos prestados por clientes,
o acusado tinha plena discricionariedade para tomar as decisões de investimento
com os recursos que lhe foram entregues.

21.
De outra parte, os dados recebidos da BSM, relativos às operações feitas
em nome do acusado nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA,
evidenciaria que, ao menos, parte dos recursos captados teria sido direcionada para
operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários no mercado de bolsa.

22.
Ademais, a SIN considerou elucidativo o depoimento prestado à
autoridade policial por J.C.C., que trabalhou como funcionária do acusado:

“que o ramo de MARCELO era na área de investimento na bolsa de valores
e a função do depoente à época era o de dar suporte na área de
informática, além de realizar pesquisas junto ao mercado financeiro,
verificando a situação das ações de grandes empresas da bolsa, como
ELETROBRAS, VALE e outras; que na ocasião o depoente acreditava que

MARCELO estava inscrito na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e
depois que MARCELO foi embora e gerou repercussão que o depoente
descobriu que ele não tinha permissão para realizar esse tipo de
operação” (fl. 67).

23.
Com base nesses elementos de prova, a SIN concluiu que Marcelo Gomes
da Silva teria exercido a atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários, sem dispor do necessário registro junto à CVM, em infração ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM o 306/99.

24.
Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, a SIN enviou a
Marcelo Gomes da Silva o OFÍCIO/CVM/SIN/GIA No 2.004/2014, de 8.8.2014 (fls.
71-73), intimando-o a prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados,
previamente à formulação do Termo de Acusação. Em que pese os esforços
despendidos3, não foi recebida qualquer manifestação do acusado.

III.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

25.
Em
31.10.2014,
por
meio
do
PARECER/No265/2014/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU a PFE entendeu que foram plenamente atendidos os requisitos
estabelecidos nos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/08, não havendo,
assim, óbice jurídico ao oferecimento do Termo de Acusação.

26.
Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação à Procuradoria
da República no Estado do Pará, com base no disposto no inciso V do art. 5o
combinado com o art. 10 da Deliberação CVM no 538/2008, tendo em vista os
indícios de crime de ação penal de iniciativa pública, em especial aquele tipificado
pelo art. 27-E da Lei no 6.385/19764. Tal comunicação foi efetuada pela
Superintendência Geral da CVM por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No70/2014, de
12.11.2014.

IV.
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA

27.
O acusado foi intimado para apresentar defesa em 12.11.2014 por meio
de carta com aviso de recebimento (fl. 90) enviada ao endereço constante da base
de dados do SERPRO (fl. 89), a qual, contudo, foi devolvida pelos Correios (fl. 93).
Nova tentativa de intimação foi realizada em 16.12.2014 por meio de carta com
aviso de recebimento e mão própria (fl. 95), a qual também foi devolvida pelos
Correios (fl. 97).

28.
Diante disso, procedeu-se à intimação do acusado por meio de Edital de
Intimação (fl. 100), que foi publicado no Diário Oficial da União de 30.1.2015 (fl.
102).

29.
O prazo para apresentação de defesa, encerrado em 18.3.2015,
transcorreu in albis. Até a data do julgamento deste Processo, não houve
manifestação do acusado.

V.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

30.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 31.3.2015, fui sorteado como
relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1 “Art. 23 - O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional
de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou
venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 “Art. 3o - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa
natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
3 O referido Ofício foi enviado, sem sucesso, ao endereço do acusado que consta da base de dados do
SERPRO (fl. 74) e, ainda, a dois outros endereços do acusado que constam dos autos (fls. 77-78).
4 “Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição
integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo
de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer
qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à
autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/11558

Acusado:
Marcelo Gomes da Silva

Assunto:
Responsabilidade de Marcelo Gomes da Silva pelo exercício irregular
da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976, combinado com o art. 3o
da Instrução CVM no 306/1999.

Relator: Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Como informado no Relatório, Marcelo Gomes da Silva, único acusado neste
processo, não apresentou defesa, não obstante ter sido regularmente intimado para
tanto. Desse modo, este voto baseia-se exclusivamente nas provas que foram
acostadas aos autos durante a fase apuratória que precedeu à acusação.

2.
Marcelo Gomes da Silva é acusado pela SIN de ter exercido a atividade
de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem registro na
CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 e no art. 3o da
Instrução CVM no 306/1999.

3.
A definição dessa atividade encontra-se estabelecida no art. 23,
parágrafo primeiro, da mencionada Lei1 e no art. 2o da aludida Instrução CVM. De
acordo com esse último dispositivo:

“Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na
gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e
valores mobiliários por conta do investidor.”

4.
De acordo com o entendimento amplamente consolidado pela CVM2, a
atividade descrita nesse preceito configura-se na presença dos seguintes requisitos:
(i) a gestão, (ii) a título profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador,
(iv) com a autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por
conta do investidor. Passo então a examinar se tais requisitos encontram-se
reunidos no presente caso.

I.
Gestão

5.
Os contratos de investimento acostados aos autos, que foram celebrados
pelo acusado com investidores, evidenciam que ele era o único responsável pelas
decisões de investimento. Os contratos também revelam que o acusado recebia os
recursos dos investidores, comprometendo-se a entregar-lhes determinado retorno
financeiro. Os depoimentos prestados por certos investidores confirmam que esse
era o escopo do serviço prestado pelo acusado.

6.
Assim, por exemplo, T.B.C. relatou que “(...) que conhecia MARCELO
GOMES DA SILVA há quatro anos e este lhe convenceu a investir na bolsa de
valores sob a promessa de rentabilidade alta e em pequeno prazo (...)” (fl. 39). De
modo semelhante, E. C. P. afirmou que “(...) que conhecia MARCELO GOMES DA
SILVA há sete meses e este lhe prometeu 5% de lucro por mês mais uma
bonificação de 60% anuais sobre o investimento caso o declarante investisse na
bolsa de valores (...)” (fl. 45).

II.
Gestão profissional

7.
As provas dos autos evidenciam que o acusado geria as carteiras dos
investidores a título profissional, e não por razões de amizade ou parentesco. Nesse
sentido, os depoimentos prestados pelos investidores indicam que o acusado se
apresentava como investidor profissional capaz de proporcionar a seus clientes
elevado retorno final em prazo curto. Para transmitir uma imagem mais
convincente de profissionalismo, o acusado dizia a seus clientes que prestava

serviço por meio da sociedade MGS INVEST, a qual, contudo, sequer existia, como
ficou demonstrado no curso da apuração conduzida pela SIN.

8.
Veja-se no depoimento prestado por C. A. de S. G. que o acusado tinha
conseguido criar na cidade na qual operava a fama de investidor profissional
conhecedor do mercado de bolsa: “(...) que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA,
e este era conhecido na cidade como investidor da bolsa de valores e atuava na
empresa “MGS INVEST”, de sua propriedade (...)” (fl. 40). Declaração semelhante
foi feita por J. G. G. M. (fl. 57).

9.
Ademais, os serviços prestados pelo acusado eram remunerados. Não
obstante a ausência de cláusula nos contratos prevendo remuneração, chega-se a
essa conclusão porque o acusado tinha por prática reter parte dos recursos que lhe
eram confiados. Aliás, como relatado pela autoridade policial que conduziu inquérito
pela suposta prática de estelionato, o acusado desapareceu levando consigo boa
parte do dinheiro arrecadado (fl. 13).

10.
O caráter profissional do serviço prestado pelo acusado também é
confirmado pela habitualidade com a qual atuava e, ainda, pelo elevado número de
investidores com quem manteve contato. De acordo com os relatos recebidos pela
autoridade policial, o acusado teria prestado os seus serviços por aproximadamente
um ano, atendendo a, aproximadamente, cem pessoas (fl. 31). Com base nos
documentos acostados nos autos, é possível identificar, ao menos, onze
investidores que foram clientes do acusado (fls. 34-37).

III.
Recursos entregues ao administrador

11.
Nesse tocante também, as provas dos autos são inequívocas. Os
contratos celebrados indicam a conta corrente de titularidade do acusado na qual
os investidores deveriam depositar os seus recursos. Há ainda, nos autos, diversos
comprovantes de transferências bancárias efetuadas por investidores para a conta
corrente do acusado (fls. 59 e 68-70).

IV.
Autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários
por conta do investidor

12.
Como já mencionado acima, os contratos celebrados pelos investidores
conferiam ampla discricionariedade ao acusado para tomar decisões de
investimento com os recursos que lhe eram confiados.

13.
Há diversos indícios que indicam que esses recursos eram empregados
na realização de compras e vendas de títulos e valores mobiliários. Assim, os
depoimentos prestados pelos investidores evidenciam que eram convencidos a
contratar o acusado em razão do elevado retorno financeiro que poderiam obter em
curto prazo com operações de bolsa. Nesse sentido, J.K.B. afirmou em seu
depoimento que “(...) que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA e este lhe
prometeu 5% de lucro por mês mais uma bonificação de 20% sobre o investimento
caso o declarante investisse na bolsa de valores (...)” (fl. 46). Do mesmo modo, C.

de S.O. afirmou que “(...) que conhecia MARCELO GOMES DA SILVA há 10 anos e
este lhe convenceu a investir dinheiro na bolsa de valores sob a promessa de
rentabilidade alta e em pequeno prazo (...)” (fl. 51).

14.
Além disso, J.C.C., que trabalhou como funcionário do acusado,
confirmou que:
“o ramo de MARCELO era na área de investimento na bolsa de
valores e a função do depoente à época era o de dar suporte na
área de informática, além de realizar pesquisas junto ao mercado
financeiro, verificando a situação das ações de grandes empresas
da bolsa, como ELETROBRAS, VALE e outras; que na ocasião o
depoente acreditava que MARCELO estava inscrito na CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) e depois que MARCELO foi
embora e gerou repercussão, o depoente descobriu que ele não
tinha permissão para realizar esse tipo de operação” (fl. 67).

15.
Note-se, ademais, que os dados recebidos da BSM mostram que, no
período de fevereiro a agosto de 2010 e, ainda, em abril de 2011, o acusado
realizou operações nos mercados à vista e de opções administrados pela
BM&FBOVESPA.

16.
Todos esses fatos, a meu ver, comprovam que, ao menos parte dos
recursos captados pelo acusado foi direcionada para operações de compra e venda
de títulos e valores mobiliários no mercado de bolsa.

V.
Conclusão

17.
Em suma, as provas colhidas nos autos são suficientes para concluir que
Marcelo Gomes da Silva exerceu a atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários. Como não dispunha de registro na CVM para o
exercício dessa atividade, entendo que restou caracterizada a infração ao disposto
no art. 23 da Lei no 6.385/1976 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.

18.
Considero a conduta do acusado especialmente grave. Ele ludibriou
diversas pessoas com promessas fáceis de rentabilidade de modo a convencê-las a
entregar seus recursos. Em seguida, abusando da confiança dessas pessoas,
desapareceu, levando consigo boa parte do dinheiro arrecadado.

19.
Desse modo, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no
6.385/1976 e no art. 18 da Instrução CVM no 306/1999, voto pela condenação de
Marcelo Gomes da Silva à pena de proibição temporária pelo prazo de 10 (dez)
anos para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos
mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no artigo
3o da Instrução CVM no 306/1999 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.

20.
Entendo que, além de proporcional à gravidade da conduta do acusado,
essa penalidade é adequada para o fim de prevenir que ele volte a praticar a
mesma infração, lesando número ainda maior de pessoas.

21.
Proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado do Pará, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No70/2014, para as providências que julgar cabíveis no âmbito
de sua competência.

22.
Proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgada, a decisão
proferida neste processo seja comunicada à BM&FBOVESPA para adoção das
providências que julgar cabíveis.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
------------------
1 “Art. 23. (...) §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou
venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 V., entre outros, PAS CVM no RJ2006/4778, Diretor-relator Pedro Oliva Marcilio, julgado em
17.10.2006; PAS CVM no RJ2008/10181, Diretor-relator Eli Loria, julgado em 31.3.2009;
PAS CVM no RJ2009/10246, Diretor-relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado em
9.11.2010; PAS CVM no RJ2011/940, Diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 10.7.2012;
PAS CVM no RJ2012/9490, Diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 10.3.2015.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/11558 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2014/11558 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/11558 realizada no dia 11 de agosto de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,

decidiu pela aplicação da penalidade de proibição temporária, nos termos do voto
do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE